Tribunal: TJMT
Processo: 1035474-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035474-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELADO), NATHALIA MONTEMAGNI PIRES - CPF: 442.034.188-28 (ADVOGADO), MARCELO LEVITINAS - CPF: 078.969.927-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIS FERREIRA DA SILVA CORREA E CASTRO - CPF: 058.570.347-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LAVRATURA COM BASE EM DELIMITAÇÃO EQUIVOCADA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO (CERCAMENTO) NÃO CONTEMPLADA NA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VÍCIO DE MOTIVO E DE MOTIVAÇÃO CONFIGURADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE ELIDIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CAUSA DE ALTO VALOR. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076/STJ. NECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 193113-E, lavrado pela SEMA/MT, e dos atos administrativos dele decorrentes, além de fixar honorários advocatícios em percentual mínimo sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§3o, 4o e 5o do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração Ambiental no 193113-E, lavrado com base em delimitação equivocada da APP e em supostas obrigações ambientais inexistentes, é nulo por vício de motivo e de motivação; (ii) estabelecer se é possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, considerando o valor elevado da causa e a presença da Fazenda Pública no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A delimitação da APP em 100 metros, constante do Auto de Infração, contraria o art. 62 do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), que estabelece critério específico para reservatórios artificiais de energia com contratos firmados antes da MP no 2.166-67/2001, como é o caso do APM Manso, cuja faixa efetiva corresponde à distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, reconhecida pela própria SEMA/MT em retificação posterior da licença ambiental.

4.

A autuação baseou-se em obrigações inexistentes na Licença de Operação no 318804/2019, como o cercamento físico e o monitoramento da APP por métodos que não o sensoriamento remoto, o que caracteriza vício de motivação e ausência de amparo legal do ato administrativo sancionador.

5.

A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e cede diante de prova inequívoca em contrário, sobretudo quando a própria Administração reconhece erro material e jurídico na lavratura do ato, o que afasta a incidência do princípio da precaução para inversão do ônus probatório.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou tese segundo a qual é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, inclusive nas demandas contra a Fazenda Pública, sendo este o caso dos autos.

7.

O precedente firmado no Tema 1.076 possui caráter vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do CPC, sendo inaplicável a técnica do
distinguishing
com base em fundamentos genéricos como suposta desproporcionalidade, simplicidade da causa ou interesse público, por se tratar de aspectos já considerados nos processos-paradigma.

8.

A tese firmada no Tema 1.255 do STF, que discute a constitucionalidade da vedação à fixação equitativa de honorários contra a Fazenda Pública, ainda se encontra pendente de julgamento e não ensejou suspensão nacional dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A delimitação da APP em desconformidade com o art. 62 do Código Florestal e a ausência de previsão das obrigações imputadas no auto de infração configuram vício de motivo e de motivação do ato administrativo ambiental.

2.

A presunção de legitimidade do auto de infração é relativa e pode ser afastada diante de prova inequívoca em sentido contrário, inclusive quando a própria Administração reconhece erro na autuação.

3.

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedada a aplicação do critério de equidade em causas de valor elevado, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

4.

A técnica do
distinguishing
não é cabível com base em alegações genéricas de desproporcionalidade, razoabilidade ou interesse público, quando ausente circunstância fática diversa daquela considerada no julgamento do precedente.

5.

A pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF não impede a aplicação imediata da tese vinculante do STJ, diante da inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), art. 62; Lei no 9.784/1999, art. 50; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 8o e 11; art. 926 e art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema no 1.076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, REsp 1.743.330/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023; TJMT, N.U 0003132-69.2019.8.11.0082, j. 16.04.2025; TJMT, N.U 1033914-97.2021.8.11.0041, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1035474-69.2024.8.11.0041, ajuizada por
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
, sucessora por incorporação de Furnas Centrais Elétricas S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais

para declarar nulo o Auto de Infração no 193113-E, bem como todos os atos administrativos dele decorrentes, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no patamar mínimo de cada uma das faixas previstas no §3o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos moldes dos §§4o e 5o do mesmo dispositivo legal (id. 312478856).

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a presunção de legitimidade e veracidade do referido auto de infração ambiental e o ônus da prova que incumbia à parte autora.

Argumenta, neste contexto, que o ato administrativo impugnado foi regularmente lavrado com base no Relatório Técnico no 064/CFE/SEMA/2019 e relatório fotográfico, os quais comprovam o descumprimento de condicionantes da licença de operação do empreendimento, especialmente quanto à ausência de ações de monitoramento e cercamento da Área de Preservação Permanente – APP inserida no Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso, empreendimento de geração de energia sob a responsabilidade da empresa apelada.

Defende que, nos autos de infração ambiental, vigora o princípio da precaução, o qual autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao suposto infrator demonstrar que não causou o dano ou que a área fiscalizada não foi por ele degradada.

Aduz, ainda, que o auto de infração foi devidamente motivado e fundamentado, indicando as condutas e os dispositivos legais violados, e que a Eletrobras não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade deste ato administrativo.

Discorre, em seguida, sobre a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal, sob a alegação de que o valor da causa – correspondente à multa anulada (R$480.000,00) – é elevado, e que o trabalho desempenhado não justificaria a fixação de verba honorária proporcional a tal quantia, sob pena de enriquecimento ilícito sem causa da parte adversa.

Ressaltou, neste ponto, a
distinção entre a controvérsia dos autos e a tese firmada no Tema no 1.076/STJ
, sustentando que o caso comportaria tratamento diferenciado em razão do interesse público, como já entendeu este Tribunal de Justiça e o Supremo tribunal Federal, o qual, inclusive, reconheceu a existência de
repercussão geral no Tema no 1.255
, que trata da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por equidade (id. 312478859).

Em contrarrazões, a Eletrobras sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais apenas repetem a contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando que o Auto de Infração no 193113-E é nulo, por ter sido lavrado com base em faixa de APP incorreta e por carecer de motivação adequada, em afronta aos arts. 50 da Lei no 9.784/1999 e 7o, IV, e 9o, I, do Decreto Estadual no 1.436/2022. Aduz que a SEMA/MT

reconheceu o erro material ao retificar a Licença de Operação no 318804/2019, ajustando a faixa de APP conforme o artigo 62 do Código Florestal, o que evidencia a ausência de base legal para a autuação. Sustenta, ainda, que não existe condicionante de cercamento ou monitoramento físico da APP e que o acompanhamento ambiental é realizado por meio de sensoriamento remoto, conforme o contrato de concessão. Reafirma que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa, podendo ser afastada diante de prova inequívoca em contrário.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, afirma que os honorários advocatícios foram fixados corretamente, no patamar mínimo legal e de forma proporcional, sendo incabível a fixação por equidade, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 (id. 312478861).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual hábil a justificar a intervenção ministerial (id. 316443361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, sucessora por incorporação de Furnas Centrais Elétricas S.A., ajuizou ação anulatória de ato administrativo por meio da qual buscou a declaração de nulidade do Auto de Infração no 193113-E, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como dos atos administrativos subsequentes e o cancelamento da multa aplicada no valor de R$ 480.000,00.

Na petição inicial, a autora narrou que o referido auto fora lavrado em 28 de março de 2019, após vistoria da SEMA-MT realizada no empreendimento denominado Paraíso do Manso Resort, localizado na Rodovia MT-351, às margens do Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso, empreendimento de geração de energia sob sua responsabilidade.

Segundo a autoridade ambiental, a área de preservação permanente (APP) do reservatório estaria descaracterizada, apresentando gramíneas de jardim e calçamento em concreto até a margem do lago, em afronta às condicionantes da Licença de Operação no 318804/2019. Em razão disso, cominou à autora multa de R$508.950,00, posteriormente reduzida para R$480.000,00, pelas condutas de deixar de (i) promover ações como o cercamento da faixa de APP de 100 metros estabelecidos na referida licença de operação e (ii) não realizar o monitoramento da área. Além dessas condutas, autuou a autora pelo ato de permitir a implantação de estruturas e edificações que impedem a regeneração natural da área de 1,79 hectares na APP, a qual, entretanto, foi desconsiderada como infração no âmbito administrativo.

Sustentou a empresa, entretanto, que o auto de infração é nulo por vício de motivo e de motivação, pois se baseou em premissa legal e fática incorreta, ao considerar como obrigatória a manutenção de faixa de 100 metros de APP em torno do reservatório. Alegou que, desde a entrada em vigor do artigo 62 da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), a área de preservação permanente de reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia elétrica, cujos contratos de concessão ou autorização foram assinados antes da edição da Medida Provisória no 2.166-67/2001, deve corresponder à distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, critério técnico que, no caso do APM Manso, resulta em faixa de aproximadamente 280 metros e não de 100 metros.

Aduziu que essa interpretação foi reconhecida pela própria SEMA/MT, que, posteriormente, expediu os Ofícios no 152666/CLEIA/SUIMIS/2020 e no 181434/CEE/SUMIS/2020, por meio dos quais retificou a Licença de Operação no 318804/2019, para ajustar a delimitação da APP às cotas técnicas do reservatório.

Afirmou, ainda, que não existe condicionante na licença ambiental que imponha o cercamento ou o monitoramento físico da APP, tampouco obrigação de impedir ocupações promovidas por terceiros na faixa marginal do reservatório, as quais são objeto de medidas administrativas e judiciais próprias.

Defendeu também a inaplicabilidade da agravante de reincidência específica, uma vez que o Auto de Infração no 17002-E, utilizado como precedente pela SEMA, não transitou em julgado na esfera administrativa antes da nova autuação e, de todo modo, teve sua exigibilidade suspensa por decisão judicial.

Sustentou, por fim, que o valor da multa foi arbitrado sem critérios objetivos, em descompasso com os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação dos atos administrativos, previstos no artigo 2o da Lei no 9.784/1999 e no artigo 37 da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação defendendo a legalidade do ato administrativo, a presunção de legitimidade do auto de infração e a regularidade do procedimento fiscalizatório, requerendo a total improcedência dos pedidos.

Após a fase de instrução, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendendo desnecessária a produção de novas provas. Na sentença, o magistrado julgou procedente a ação para declarar nulo o Auto de Infração no 193113-E, bem como todos os atos administrativos dele decorrentes, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Fundamentou a decisão na constatação de que o ato administrativo foi lavrado com base em premissas jurídicas e técnicas equivocadas, notadamente quanto à delimitação da faixa de APP, a qual, conforme reconhecido pelo próprio órgão ambiental, deve ser calculada segundo o artigo 62 do Código Florestal, e não pela regra geral dos 100 metros. Destacou, ainda, que não há condicionante na Licença de Operação no 318804/2019 que imponha o cercamento da APP, e que o auto carece de motivação clara e objetiva, configurando vício de motivação apto a ensejar sua nulidade.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reiterando a defesa apresentada anteriormente e buscando a redução dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
no patamar mínimo de cada uma das faixas previstas no §3o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos moldes dos §§4o e 5o do mesmo dispositivo legal.

Historiados os principais eventos dos autos, passo à análise da pretensão recursal, iniciando, porém, com a preliminar arguida nas contrarrazões pela parte apelada, consistente no não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

A preliminar não merece acolhida.

É certo que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar, de forma lógica e motivada, o seu desacerto e a razão jurídica pela qual se pretende sua reforma. Todavia, a mera repetição dos argumentos expendidos na fase de defesa, sem inovação substancial de fundamentos, não conduz automaticamente ao não conhecimento do recurso, sobretudo quando, como no caso presente, o apelante manifesta expressamente a sua inconformidade com o resultado do julgamento e formula pedido inequívoco de reforma da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Assim,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

No
mérito
, a controvérsia recursal cinge-se à validade do Auto de Infração no 193113-E, lavrado pela SEMA/MT, que resultou na aplicação de multa de R$ 480.000,00 à Eletrobras, sob a acusação de descumprimento de condicionantes ambientais relativas à proteção e monitoramento da APP do reservatório do APM Manso.

Consoante se extrai dos autos, a sentença recorrida reconheceu a nulidade do auto por vício de motivo e de motivação, uma vez que a autuação se baseou na premissa incorreta de que a APP do entorno do reservatório deveria ter 100 metros de largura, quando, na verdade, o art. 62 do Código Florestal (Lei no 12.651/2012) estabelece regra diversa e específica para reservatórios artificiais destinados à geração de energia elétrica com concessão anterior à MP no 2.166-67/2001, veja-se:

“Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,
a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum”
.

No caso concreto, o Contrato de Concessão no 10/2000-ANEEL, firmado em 10 de fevereiro de 2000, situa-se justamente nesse marco temporal, de modo que a APP aplicável deve corresponder à distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum, o que, segundo os próprios documentos expedidos pela SEMA/MT, perfaz 289,80 metros.

Com efeito, o órgão ambiental, ao reconhecer o equívoco e retificar a Licença de Operação no 318804/2019, mediante os Ofícios no 152666/CLEIA/SUIMIS/2020 e 181434/CEE/SUMIS/2020 (id. 312478371, p. 3/5), confirmou a impropriedade da autuação original. Assim, a sentença foi precisa ao concluir que o ato administrativo carece de base fática e legal, resultando na nulidade do auto.

Além disso, a decisão de primeiro grau observou que não há na licença ambiental qualquer condicionante que imponha o cercamento da APP, tampouco o monitoramento físico da área, sendo certo que a empresa realiza o acompanhamento ambiental por meio de sensoriamento remoto e relatórios técnicos periódicos, em conformidade com as exigências do contrato de concessão e da legislação vigente.

A argumentação recursal do Estado, no sentido de que o auto é presumidamente legítimo e de que caberia à parte autora comprovar sua invalidade, não tem o condão de infirmar o conjunto probatório. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, o que ocorreu neste caso, pois a própria Administração reconheceu o erro material e jurídico que embasou a autuação.

Do mesmo modo, não se aplica aqui o princípio da precaução como fundamento para inversão do ônus da prova, visto que se trata de ato sancionador, cuja validade depende de motivação concreta, clara e suficiente, nos termos do artigo 50 da Lei no 9.784/1999, e não de presunção genérica de dano ambiental. A Administração, ao exercer o poder de polícia ambiental, deve demonstrar de forma inequívoca a infração e o seu nexo com a conduta do autuado, sob pena de nulidade do ato.

Diante desse contexto, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a nulidade do Auto de Infração no 193113-E, uma vez que o ato foi praticado sem amparo legal, sem motivação adequada e com base em premissa fática posteriormente desmentida pela própria Administração.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante. O magistrado fixou a verba no patamar mínimo de cada faixa do artigo 85, §3o, do CPC, observando os critérios constantes do §2o do mesmo dispositivo legal, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, não há falar-se em redução dos honorários advocatícios mediante arbitramento por equidade, nos moldes do §8o do art. 85 do CPC, por se tratar de medida vedada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, na hipótese de causas com valor elevado, como a presente, cujo proveito econômico é mensurável em R$480.000,00.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, relativos ao Tema 1.076/STJ, adotou o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8o, do CPC)
restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
, nos seguintes termos da tese então fixada:

“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o
arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Observa-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema no 1.076, conferiu
interpretação restritiva e literal ao §8o do art. 85 do CPC
, estabelecendo que a fixação de honorários por equidade
somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei
, ou seja, quando o valor da causa ou do proveito econômico for
irrisório, inestimável ou muito baixo
. Trata-se de entendimento com
efeito vinculante no âmbito infraconstitucional
, de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser aplicado de forma
uniforme, íntegra e coerente
, conforme impõe o art. 926 do mesmo diploma. Não se admite, portanto, o afastamento dessa orientação sob fundamentos genéricos de suposta injustiça, desproporcionalidade, ausência de razoabilidade ou com base na mera existência de precedentes no Supremo Tribunal Federal, como parece sustentar o apelante.

Nesse sentido, assim decidiu o Tribunal da Cidadania:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

3-
A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente
.

4-
Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta
.

5-
O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema 1076
.

6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira literal.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão”.
(REsp n. 1.743.330/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Destaquei.

Destarte, considerando que, no presente caso, a ação foi proposta com valor da causa fixado – e não impugnado – em R$480.000,00, mostra-se inviável a incidência da regra excepcional prevista no §8o do art. 85 do CPC. A eventual simplicidade da demanda ou a atuação mais restrita do patrono
não constituem justificativas idôneas
para afastar a
aplicação vinculante da tese firmada no Tema no 1.076 do STJ
, tampouco autorizam a adoção do critério da equidade fora das hipóteses legais. Tais circunstâncias devem ser consideradas apenas para a
modulação interna dos percentuais
previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do §3o do art. 85 do CPC, cabendo ao julgador fixar a verba honorária dentro dos limites mínimo e máximo de cada faixa. E foi exatamente o que se verificou no caso concreto, uma vez que o juízo
a quo

observou a gradação legal e fixou os honorários nos percentuais mínimos de cada faixa
, atendendo com equilíbrio aos critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto,
igualmente não merece acolhida o argumento de que haveria distinção (
distinguishing
)

em relação ao Tema no 1.076, com fundamento em razões de interesse público. Além de a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ser
expressa
ao vedar a aplicação do critério da equidade em causas de
elevado valor econômico
,
independentemente da presença da Fazenda Pública no polo da demanda
, a alegação de interesse público, só por si,
não configura fundamento idôneo para afastamento do precedente vinculante. E isso porque essa questão
foi
devidamente considerada
pelo STJ na formulação da tese, uma vez que os próprios processos-paradigma envolviam, em sua origem,
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
. Trata-se, portanto, de fator já internalizado no julgamento repetitivo, o que
inviabiliza qualquer pretensão de superação casuística do entendimento consolidado.

Outrossim, no que tange ao
Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal
, é verdade que versa sobre a possibilidade de
fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas contra a Fazenda Pública
, discutindo-se a
constitucionalidade da vedação prevista no art. 85, §8o, do CPC
, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade. Contudo, trata-se de matéria
ainda pendente de julgamento
, que
não gerou determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da mesma questão nas instâncias ordinárias
.

Assim,
não há óbice legal ou processual para a aplicação plena e imediata da tese vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ
, a qual se mantém íntegra e eficaz até eventual superação formal por julgamento futuro do STF, como vem entendendo a jurisprudência pátria em casos análogos, inclusive desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Marcos Roberto Brianti, declarando a nulidade do Auto de Infração no 138.916/2015 e dos atos administrativos dele decorrentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade do auto de infração ambiental e à legalidade do processo administrativo, à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos e das provas produzidas nos autos.

3. Além disso, impõe-se a análise da preliminar arguida em contrarrazões, referente ao não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

4. A parte apelante não impugnou, de forma específica e fundamentada, os fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se à repetição dos argumentos expendidos na contestação, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal e enseja o não conhecimento parcial do recurso.

5. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso na parte deficiente, o que se verifica na hipótese dos autos.

6.
Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076
.

7. Em razão do desprovimento do recurso, majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: " A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida configura falta de dialeticidade recursal, ensejando sua inadmissibilidade parcial.
A fixação de honorários advocatícios em condenação contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável a equidade, salvo nas hipóteses legais
. A majoração da verba honorária, em caso de desprovimento do recurso, deve observar os critérios do art. 85, § 11, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076, REsp 1850512/SP”.
(N.U 0003132-69.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) – VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO – APLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ – ESCALONAMENTO APLICÁVEL – ART. 85, §3o, DO CPC – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados
.

2. O escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC deve ser observado na fixação dos honorários quando a Fazenda Pública for parte.

3. Recurso não provido”.
(N.U 1033914-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) Destaquei.

Assim, mantém-se integralmente a sentença recorrida, tanto quanto ao reconhecimento da nulidade do auto de infração, quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025